Tribunal: STF
Processo: ARE 873804
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 27.10.2017, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, deu provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro “a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais” (doc. 34).
    Publicada essa decisão no DJe de 8.11.2017, o agravante interpôs, em 1º.12.2017, agravo regimental (e-doc. 39).
    2. Em 28.5.2018, o Ministro Dias Toffoli determinou a inclusão deste recurso na pauta de julgamento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 5.6.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a imediata retirada de pauta do presente recurso e a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta dias), a contar da publicação de seu deferimento” (doc. 60).
    Em 21.6.2018, o Ministro Dias Toffoli deferiu “o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (ABRASF) no feito, na condição de amicus curiae. Procedam-se às anotações necessárias. Tendo em vista o deferimento da suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta dias), devem os autos permanecer na Secretaria Judiciária da Corte até o término do aludido prazo” (doc. 63).
    Em 22.8.2018, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro requereu “a prorrogação do prazo de suspensão do feito por mais, pelo menos, 60 (sessenta) dias, a partir da publicação de seu deferimento” (doc. 64), deferido pelo Ministro Dias Toffoli em 24.8.2018 (doc. 68).
    3. Em 17.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Em 14.10.2019, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual de julgamentos da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Em 11.11.2019, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro alegou “’omissão de vista’ à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado (i.e. Agravo Interno em Agravo Interno em ARE) para que essa D. PGR possa se manifestar especificamente sobre o presente Agravo, tal como determina o art. 52, inciso ‘I’ do Regimento Interno do E. STF” (doc. 88).
    Em 20.11.2019, indeferi o requerimento de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 95). 
    O segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo foi julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal nos seguintes termos:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. TEMAS 641 E 688. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 157, DJe 9.6.2020).
    Contra esse acórdão Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro – Anoreg/RJ e Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (Sinoreg-rg) opuseram embargos de declaração (e-docs. 158 e 160).
    Em 30.7.2020, Sindicato dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (Sinoreg-rg), pela Pet n. 58.693/2020, requer:
    “(...) em estrito cumprimento à regra prescrita no arts. 50, §3º do Regimento Interno deste E. STF e com objetivo de evitar eventual nulidade processual, antes de serem julgados os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO (PEÇA 160), o Embargante SINOREG vem arguir a referida “falta” e informar a V. Exa. a “omissão de vista” à ilustre Procuradoria-Geral da República do recurso que está prestes a ser julgado, razão pela qual REQUER SEJA DADA IMEDIATA VISTA AO ILUSTRE ÓRGÃO MINISTERIAL PARA QUE O PARQUET FEDERAL SE MANIFESTE ESPECIFICAMENTE SOBRE O TEOR DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINOREG (PEÇA 160), ANTES DO JULGAMENTO DESTE RECURSO, sobretudo em razão dos efeitos infringentes requeridos, bem como das omissões e premissas equivocadas suscitadas em relação à QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA veiculadas nos declaratórios, tal como determina o art. 52, inciso “I” do Regimento Interno do E. STF.
    Por fim, conforme já esclarecido nos autos, reitera-se (i) que tais questões configuram matéria recursal não veiculada no Recurso Extraordinário nem suscitada no ARE interpostos pelo MUNICÍPIO DO RJ, sobre as quais o MPF AINDA NÃO SE PRONUNCIOU NEM TEVE CIÊNCIA e (ii) que a última manifestação da PGR nesses autos ocorreu somente em 02.02.17 (PEÇA 12), ocasião em que o ilustre SubprocuradorGeral, Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, exarou brilhante parecer no sentido de que o RE e o ARE não deveriam sequer ser conhecidos, porque o MUNICÍPIO DO RJ “não detém legitimidade recursal na espécie”, consoante pacífica jurisprudência do STF sobre o tema” (fl. 6, e-doc. 173). 
    Em 31.7.2020, o julgamento dos embargos de declaração foi incluído na pauta da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, agendado para 14.8.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    5. Quanto ao pedido de encaminhar os embargos de declaração à Procuradoria-Geral da República para manifestação, cumpre ressaltar que, em 10.11.2016, o Ministro Dias Toffoli determinou vista do recurso extraordinário com agravo à Procuradoria-Geral da República (doc. 11), que opinou pelo desprovimento do recurso (doc. 12).
    No parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência”. 
    Na espécie em exame, o recurso extraordinário com agravo foi provido com fundamento nas decisões proferidas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.089 e no Recurso Extraordinário n. 756.915, paradigma do Tema 688 da repercussão geral, a dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. Competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre Previdência Social: matéria pacificada pelo Plenário. Vista dos autos pelo Procurador-Geral da República. Dispensa autorizada pelo art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal . Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 683.272-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    “A manifestação do Procurador-Geral da República, no presente caso, não se afigura obrigatória, já que, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, essa pode ser dispensada pelo relator na hipótese de haver jurisprudência consolidada do Plenário da Corte a respeito do tema debatido” (AC n. 2.961-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.5.2013).
    “PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL SUPOSTAMENTE MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PARA VISTA (RISTF, ART. 160) – É DISPENSÁVEL O ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PARA PARECER, SE ESTA, EM CAUSAS ANTERIORES, JÁ SE PRONUNCIOU, DEFINITIVAMENTE, SOBRE IDÊNTICA CONTROVÉRSIA JURÍDICA – EM OCORRENDO TAL SITUAÇÃO, A AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSTITUIRÁ HIPÓTESE DE NULIDADE PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O AGRAVANTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – LEGITIMAÇÃO ATIVA “AD CAUSAM” DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA AJUIZAR RECLAMAÇÃO, EM SEDE ORIGINÁRIA, PERANTE ESTA CORTE SUPREMA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 9.290-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1.9.2015).
    Na espécie, não é obrigatória nem necessária a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por estar consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de vista à Procuradoria-Geral da República, mantendo o julgamento deste recurso para a próxima sessão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora